Tribunal: TJES
Processo: 5003987-81.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003987-81.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
APELADO: ELIZABETE FEU ROSA SANGALI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003987-81.2021.8.08.0047

APTE
:
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S.A.

APDO
:
ELISABETE FEU ROSA SANGALI

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NÃO CONTRATAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO DE
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021.

DANO MORAL

CONFIGURADO. QUANTUM
MANTIDO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

A alegação de não
contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário c
onstitui

fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

2.

As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do

EAREsp 600.663/RS,
isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro,
independentemente da comprovação da má-fé.

3
.
O
empréstimo consignado contratado
mediante a
fraude, resultando em desconto indevido no
s benefícios previdenciários
de pessoa que nunca o contratou, configura
hipótese de dano moral,
eis que priva

o consumidor

de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico,
necessitando
acionar o Poder Judiciário para
cessar os descontos indevidos
.

5
.
O montante indenizatório de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais
)
arbitrado a título de da
n
os morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à finalidade da indenização
e ao seu caráter
punitivo-pedagógic
o. Valor em consonância
com
precedentes deste e. Tribunal.

6
.

Recurso
conhecido e
improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES, de

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003987-81.2021.8.08.0047

APTE
:
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S.A.

APDO
:
ELISABETE FEU ROSA SANGALI

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S.A.
eis que irresignad
o
com os termos da sentença
id.
4864610
,
que
julgou procedentes os pedidos formulados
por
ELISABETE FEU ROSA SANGALI
.

A demanda fora ajuizada em razão da efetivação de descontos incidentes no benefício previdenciário da requerente a título de empréstimo bancário, com previsão de 84 (oitenta e quatro) em parcelas mensais de R$442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais).

Para tanto, fora creditado em sua conta o total de R$18.073,50 (dezoito mil e setenta e três reais e cinquenta centavos).

O juízo entendeu ter havido falha na prestação do serviço pela instituição bancária, declarando a nulidade da cédula de crédito bancário nº 017268689, condenando o Banco acionado à devolução do valor total, em dobro, danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas suas razões, em apertada síntese, entende o recorrente pela inexistência de ato ilícito, de danos morais, extrapatrimoniais e aduz que o valor fixado a título de danos morais mostrou-se elevado, inexistindo má-fé que justifique a condenação de devolução do valor em dobro.

Verifica-se pelas alegações e documentação trazidas pelas partes que a
instituição financeira
não cuidou de comprovar a legalidade da contratação, diante da impugnação da requerente quanto à autenticidade da assinatura contida na pactuação.

P
ela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas,
diante de tal argumento, revela-se o ônus do contratado em demonstrar a validade do documento utilizado como título, eis que a
comprovação
inversa, pelo contratante, revela-se como
produção de prova diabólica por excelência
.

O
S
TJ
tem posicionamento assente sobre este pondo quando dispõe:
[...]

havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova,
bem como o adiantamento das custas periciais. [...
]
(STJ - AgInt no REsp: 1943060 SP 2021/0179008-1, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Nesse passo, sem que tenha havido requerimento ou referente produção de prova neste sentido, considera-se a ilegalidade da contratação e dos descontos efetivados sobre ativos da demandante.

Como reforço argumentativo diga-se que de acordo com
a
Súmula 479 do STJ
(
Tema Repetitivo 466
)
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Reflexamente
,
diante da
responsabilidade objetiva d
o

a
pelante
e
não produção de provas
que corroborem
as alegações
contidas na contestação
,
inarredável a declaração
de
inexistência
da pactuação bem como
dos débitos decorrentes.

E
m evolução,
quanto
à
determinação
de
devolução dobrada dos débitos efetuados,
entendo que é caso de
manutenção
da sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado
e
ausente qualquer evidência de equívoco justificável
por parte d
o

a
pela
nte,
verifica-se que o
valor total fora creditado em sua conta em 09/07/2021 (id. 4864418) e os
débitos
iniciados em
agosto
de
202
1
(id.
4864409
).

Com efeito,
as cobranças posteriores a publicação do acórdão
supracitado
,
a saber
, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Quanto aos
danos morais,
não obstante o nome d
a apelada
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico,
em
seu estado anímico
e por se
tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
necessitou
acionar o Poder Judiciário para
que fossem cessados
.

Diga-se que os descontos efetivados representam
aproximadamente
40% do benefício previdenciário percebido e
qualquer
diminuição

indevida
em sua renda
é
prejudicial e configuradora do
dano moral
.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
4
.000
,00 (
quatro
mil reais
) fixados na origem
não
d
estoa
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Por conseguinte,

de rigor a manutenção do valor da indenizaçã
o
por danos morais em
R$
4
.000
,00 (
quatro
mil reais
)
.

P
or todo o exposto,

conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença objurgada em seus termos.

E
m razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios para 13%
(treze por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.